Tribunal: TJDFT
Processo: 0750480-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRA CONSUELO GUIMARAES FURTADO (agravante/exequente) em face da decisão (ID 255739283, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0714302-93.2025.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais (ID 78471872), a agravante/exequente afirma que o Juízo a quo determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, fundamentando-se na afetação do Tema 1.169/STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia antes do ajuizamento de ações executivas individuais oriundas de título coletivo genérico. Alega que a decisão menciona julgados recentes do TJDFT que aplicaram o referido Tema para sobrestar ações envolvendo controvérsia acerca da necessidade de liquidação prévia, mas que, contudo, tal determinação não se aplica ao presente cumprimento de sentença, porque: a) o título coletivo é definitivo, com trânsito em julgado em 24/10/2025; b) não há qualquer discussão sobre liquidez, pois os valores dependem exclusivamente de simples cálculos aritméticos a partir de documentos oficiais (contracheques, ficha funcional e Resumo de Tempo de Serviço); c) o STF decidiu a controvérsia de fundo repetidas vezes, inclusive rejeitando agravos do Distrito Federal; d) a fase coletiva já determinou todos os elementos necessários do título, inclusive termo inicial, termo final, regras aplicáveis e índices de correção; e) não se trata de sentença genérica ilíquida, mas de sentença coletiva condenatória com parâmetros financeiros definidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a continuidade da execução individual da sentença coletiva. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que seu caso se trata de distinguish em relação ao Tema 1.169 do STJ, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator